Tribunal: TJBA
Processo: 8072506-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072506-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: ANDRE RICARDO BAHIA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO, ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA NEOPLASIA MALIGNA. NEGATIVA DE COBERTURA NO OITAVO CICLO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA DURANTE TRATAMENTO EM CURSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUTORIZAÇÃO POSTERIOR À DECISÃO JUDICIAL. RESISTÊNCIA INDEVIDA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REDE CREDENCIADA ADEQUADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ASSEGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE VALOR DE SESSÃO ISOLADA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PRECEDENTES DO STJ APLICÁVEIS E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA FIXAR OS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072506-77.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes ANDRE RICARDO BAHIA DE ARAUJO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ANDRE RICARDO BAHIA DE ARAUJO e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, nos termos do voto da relatora.